Tribunal: TJPA
Processo: 0810438-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810438-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: LENILSON SODRE SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0810438-85.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: SANDRO EUCLIDES BREGOLI.

PACIENTE: LENILSON SODRÉ SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V C/C ARTIGO 288, TODOS DO CPB.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. O magistrado
a quo
, motivou adequadamente a manutenção da custódia, ressaltando a necessidade da conservação da prisão, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, pois após 05 (cinco) anos da decretação da prisão preventiva, o mandado foi cumprido em outro Estado da Federação, uma vez que o paciente se encontrava foragido do distrito da culpa, sendo a custódia cautelar mantida baseada nos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 22 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de LENILSON SODRÉ SILVA, acusado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V c/c 288, ambos do CPB, tendo sua prisão preventiva decretada no dia 09/05/2018, sentença condenatória prolatada em 19/12/2018, com cumprimento do mandado de prisão em 22/05/2023, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação Penal nº 0010038-35.2018.8.14.0015.

O impetrante afirma que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por falta de fundamentação da decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva. Por esse motivo, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 14935513 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 15059553 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 15175357 - páginas 1 a 9), em seguida o presente feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 04/04/2018, por volta das 20H00, o paciente juntamente com os corréus Alexandre Corrêa Lisbôa Júnior, Jhoni Santos dos Santos e Joelson Ferreira Damião, mediante emprego de arma de fogo, tomaram de assalto à residência da vítima Manoel Andrade Palheta, localizada no Assentamento João Batista II, Rua Principal, n° 70, Estrada de São Domingos do Capim, Bairro Nova Olinda, cidade de Castanhal, Estado do Pará.

No dia e horário anteriormente mencionados, a vítima encontrava-se com sua esposa, filhas e duas netas, quando foram surpreendidos pelos denunciados, que anunciaram o assalto. Estando no momento da abordagem 02 (dois) deles na posse de arma branca, tipo terçado (facão), ficando o nacional Alexandre Júnior na cobertura da ação.

Durante a empreitada criminosa foram subtraídos os seguintes pertences: 01 (uma) caixa de som amplificada, 02 (dois) botijões de gás, 01 (um) liquidificador, 01 (um) aparelho televisor LG20’, 01 (um) aparelho DVD player Philips, o valor em espécie de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e alguns perfumes. Ato contínuo, os denunciados empreenderam fuga do local na posse dos bens roubados, deixando as vítimas amarradas com cordas visando a facilitação da fuga.

Após o fato, foram realizadas diligências a fim de identificar os autores do delito, no dia 26/04/2018, o paciente foi localizado, ocasião na qual em depoimento prestado na sede da Delegacia de Polícia confessou o crime, bem como o envolvimento dos corréus, sendo apreendida com o coacto uma das motocicletas utilizadas no roubo, não sendo apresentado nenhum documento sobre a referida motocicleta.

Diante dos fatos, foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente e dos corréus no dia 04/05/2018, o qual foi cumprido na data de 11/05/2018, com exceção do paciente, em decorrência de estar em local incerto e não sabido.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Percebe-se que o juízo a quo fundamentou escorreitamente a decisão que manteve a custódia cautelar, sendo baseada nos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP, visto que há necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, uma vez que resta evidenciada a periculosidade do coacto frente ao
modus operandi
e para aplicação da lei penal.

O paciente prestou depoimento em sede policial no dia 26/04/2018, confessou a autoria do delito, com premeditação e na companhia dos corréus, informando endereço residencial na cidade de Castanhal, Estado do Pará.

A denúncia foi recebida no dia 28/06/2018, o paciente não foi encontrado, tendo sido informando por sua genitora que o memo foi embora de casa logo depois de prestar depoimento na Delegacia de Polícia, sem dizer para onde iria e nunca mais apareceu ou deu notícias.

Percebe-se a intenção do paciente se furtar da aplicação da lei penal, uma vez que a prisão preventiva foi decretada no dia 09/05/2018, a sentença condenatória prolatada em 19/12/2018 e o cumprimento do mandado de prisão ocorreu no dia 22/05/2023, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, sendo pertinente sua segregação neste momento para que o processo possa ser devidamente instruído, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal, já que o mandado de prisão preventiva foi cumprido 05 (cinco) anos após a decretação da custódia, pois o paciente se encontrava foragido do distrito da culpa, como exposto no trecho da decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva
in verbis
:

[...]Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282 e 319 do CPP ao acusado.

Segundo o art. 312 do CPP, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento.

Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal.

Constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, pois resta evidenciada a periculosidade do mesmo frente ao modus operandi e premeditação do fato delituoso, conforme foi inicialmente decretada a prisão preventiva na decisão proferida em 09/05/2018 (ID 77105787 – Pág.1/4).

Apesar de ter prestado depoimento em sede policial em 26/04/2018 confessando a autoria do crime, com premeditação e na companhia dos demais acusados, informando endereço residencial em Castanhal/PA (ID 77105782 – Pág. 5/6).

Apesar do recebimento da denúncia pouco tempo depois (28/06/2018 – ID 77105850 – Pág. 4), LENILSON não foi encontrado, tendo sido informando que por sua genitora que relatou que ele foi embora de casa logo depois de prestar depoimento na Delegacia de Polícia, sem dizer para onde iria e nunca mais apareceu ou deu notícias, tudo conforme certificado pelo Oficial de Justiça na certidão de ID 77105860 – Pág. 2.

Em desfecho, foi necessária a citação por edital e consequente suspensão do processo e do curso do prazo processual para LENILSON (ID 77105861). Nesse diapasão, também se denota a intenção do acusado de se furtar da aplicação da lei penal, sendo pertinente sua segregação neste momento para que o processo possa ser devidamente instruído.

Portanto, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada do agente, a demonstrar que a liberdade do acusado pode representar risco à ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Ainda, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

O crime em comento, possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que possibilita a prisão preventiva nos termos do art. 313, I do CPP.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto, ACOMPANHO o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão preventiva de LENILSON SODRÉ SILVA, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do custodiado, com base no art. 312 do CPP.[...]

Assim, ao contrário do que a impetração tenta fazer crer, é necessária a manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e aplicação da sanção penal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 22 de setembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/09/2023